Tribunal: TJPA
Processo: 0809668-47.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809668-47.2023.8.14.0015

APELANTE: ELIAS SOARES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a possibilidade de conhecimento do pedido absolutório à luz do princípio da dialeticidade; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e da conduta social; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da agravante da reincidência com base em certidões extraídas de sistema eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao mérito condenatório é genérica e desprovida de argumentação específica quanto aos fundamentos da sentença, descumprindo o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do pedido absolutório.

4. A valoração negativa dos antecedentes é válida, diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

5. A valoração negativa da conduta social é indevida, pois contrária à diretriz jurisprudencial segundo a qual condenações anteriores transitadas em julgado que não servem para caracterizar reincidência só podem ser consideradas para efeitos de antecedentes criminais, vedando-se sua utilização para desabonar a conduta social.

6. A agravante da reincidência é válida, sendo desnecessária a certidão cartorária, admitindo-se certidão extraída de sistema eletrônico como suficiente para sua comprovação.

7. Com a exclusão da conduta social como vetorial negativa, a pena foi redimensionada para 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fundamentação específica do pedido absolutório impede seu conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. É válida a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação anterior com trânsito em julgado. 3. Não se admite valoração da conduta social com fundamento no histórico delitivo do réu, o qual deverá ser considerado apenas para fins de antecedentes ou reincidência. 4. A certidão extraída de sistema eletrônico é meio idôneo para comprovar a reincidência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AREsp nº 2.518.000/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.05.2023; TJPA, ApCrim nº 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO, ApCrim nº 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP, ApCrim nº 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Elias Soares Rodrigues apela da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal (ID 23945034).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Requer, ainda, neutralização das vetoriais referentes aos antecedentes e conduta social, porquanto desvalorada mediante fundamentação inidônea, bem como o afastamento da agravante da reincidência (ID 23945043).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença (ID 23945048), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 24816539).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela absolvição do apelante, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida, cingindo-se a irresignação aos seguintes termos:

Conforme foi sustentado nas alegações finais, não há provas nos autos suficientes para subsidiar a condenação do acusado, por essa razão requer absolvição por insuficiência de provas. (ID 23945043 - Pág. 2)

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Destarte, o pedido absolutório não deve ser conhecido, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 16.05.2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2024).

No mérito
, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando fundamentação inidônea quanto à valoração negativa da vetorial relativa aos antecedentes e conduta social, negativadas nos seguintes termos:

Há
antecedentes criminais
, uma vez que possui duas sentenças transitado em julgado presente no sistema LIBRA (n° 00036436620148140015 e 00004787420158140015). A de n° 00036436620148140015, já passou 5 anos do cumprimento de sua pena. Porém a sentença n° 00004787420158140015, irei valorar mais adiante.

[...]

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de um processo contra o acusado, inclusive pela mesma tipificação penal (0820581- 18.2023.8.14.0006) com sentença transitado em julgado, o que indica uma
conduta social
voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social (ID 23945034 - Pág. 6).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação da vetorial do art. 59 do CP, referente aos antecedentes, foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

No ponto, destaco que o apelante possui condenação com trânsito em julgado no processo nº 0003643-66.2014.8.14.0015 (ID 23945033), ocorrido em 23/05/2016, conforme certidão extraída do sistema Libra do TJPA. Tal consideração está em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência, que “permite a consideração de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes” (STJ.
AREsp n. 2.518.000/DF
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024).

Quanto à conduta social, verifico que o juízo sentenciante divergiu da diretriz fixada no Tema Repetitivo 1077 do STJ, segundo o qual “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021), motivo pelo qual neutralizo o referido vetor.

Por fim, não merece acolhimento o pleito recursal de exclusão da agravante de reincidência, sob o argumento de ausência de indicação do trânsito em julgado na certidão de antecedentes criminais.

Isso porque “é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (STJ,
AgRg no HC n. 754998/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Diante da neutralização de uma circunstância judicial negativa, reduzo a basilar proporcionalmente para 5 anos e 6 meses de reclusão, acrescida de 14 dias-multa. Reconhecida a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, elevo a pena para 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, reprimenda que se torna definitiva em razão da ausência de atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025